Tribunal: TCU
Processo: 002.444/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em registro de preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado, incluindo o fornecimento de peças, suprimentos e acessórios para reposição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Technician Comércio e Serviços Industriais Ltda. noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico no 18/2019, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES - UASG 158151, cujo objeto é o Registro de preços para eventual contratação de serviços de forma contínua, para manutenção, do tipo mão-de-obra preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado, incluindo o fornecimento de peças, suprimentos e acessórios para reposição, originais ou genuínos novos, cargas de gás e demais serviços que se fizerem necessários, compreendendo, ainda, realocação, e remanejamento físico interno e externo dos equipamentos do IFES, no valor estimado de R$ 2.070.871,94, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar, no mérito, a medida cautelar concedida por meio do despacho datado de 5/3/2020; 9.3. assinar prazo, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443/1992 e artigo 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de quinze dias, a partir da ciência desta deliberação, para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES promova a anulação do Pregão Eletrônico 18/2019 (processo 23147003760201928), bem como de todos os atos dele decorrentes, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida até ao final do referido prazo, tendo em vista que a exigência prevista no item 8.3 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 18/2019 (processo 23147003760201928) - certificado de conformidade ou laudo reconhecido pelo Inmetro, a ser apresentado junto à proposta comercial, que comprove o atendimento dos suportes em aço aos requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1.200 horas - foi inoportuna, na medida em que foi requerida junto com a proposta comercial, sendo que deve ser exigida somente ao licitante vencedor, por ocasião da celebração do contrato, de modo a não afrontar os princípios da competitividade e da razoabilidade, previstos no art. 2o do Decreto 10.024/2019, bem como a Súmula TCU 272; 9.4. realizar, nos termos do art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da sociedade empresária Technician Comércio e Serviços Industriais Ltda. (CNPJ 28.611.985/0001-00), para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre a apresentação de documento possivelmente inidôneo para atendimento ao item 8.3 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 18/2019 (processo 23147003760201928), especialmente quanto aos seguintes aspectos verificados: 9.4.1. o "Laudo de conformidade dos suportes para instalação de ar condicionado" foi fornecido pela empresa Ativa Engenharia (Bissoli e Destefani Engenharia Ltda) e a sua elaboração foi realizada pelo Sr. Eduardo Castelari Bissoli (CPF XXX.635.397-XX), que possui vínculo profissional com a empresa Technician Comércio e Serviços Industriais Ltda., o que pode caracterizar fraude à licitação, nos termos do Acórdão 2638/2008-TCU-Plenário , Ministro-Relator André de Carvalho; 9.4.2. o referido laudo não possui indicação de data de elaboração e nem de validade determinada, o que pode caracterizar vício de nulidade do documento; 9.4.3. o laudo apresentado não possui chancela do Inmetro, em desconformidade com a exigência do edital quanto à necessidade de que o certificado ou laudo a ser apresentado tenha o reconhecimento pelo Inmetro; 9.5. alertar a sociedade empresária Technician Comércio e Serviços Industriais Ltda. (CNPJ 28.611.985/0001-00) quanto à possibilidade de vir a ser declarada inidônea pelo TCU, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, ante a irregularidade descrita no item anterior; 9.6. encaminhar cópia da instrução de peça 36 e da presente deliberação à empresa Technician Comércio e Serviços Industriais Ltda. (CNPJ 28.611.985/0001-00), a fim de subsidiar a manifestação requerida; 9.7. determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) que monitore o cumprimento da medida constante do item 9.3 supra; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES, à empresa JPL Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli (CNPJ 33.280.033/0001-94) e ao representante.